Tribunal: TJES
Processo: 0003210-23.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003210-23.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONAN FRANCO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material
.”

2. Sanando a omissão detectada, a fim de consignar que no tocante ao dano material, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de
bis in idem
e no que diz respeito ao dano moral, deverá incidir juros pela taxa Selic a partir da citação,sem incidência de correção monetária, sob pena de
bis in idem.

3. Com relação a ponto diverso, evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

4. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

5. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0003210-23.2020.8.08.0014

Embargante: Banco BMG S/A

Embargado:
Ronan Franco

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão no id 5455033 emanado desta Primeira Câmara Cível que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de Ronan Franco para
“reformar a sentença, para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito e condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados da autora, a serem apurados em liquidação de sentença nos termos acima mencionados, além de pagar indenização por danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado encarta o vício da omissão, porque deixou de se manifestar quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes com relação ao dano material e ao dano moral. Alegou ainda omissão com relação ao pagamento avulso realizado pelo consumidor. Ao final, ainda pugnou pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais, a pretexto de subsidiar a interposição de recursos ao tribunais superiores.

Contrarrazões no id 5815885, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante dispõe o art. 1.022 “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De fato, o acórdão embargado não se pronunciou sobre quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes com relação ao dano material e ao dano moral fixados.

Assim, à luz de recentíssimo precedente desta Primeira Câmara Cível emanado do julgamento em 20/6/2023 da Apelação Cível nº 5012425-73.2022.8.08.0011, quanto a sistemática de atualização monetária, no tocante ao dano material, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de
bis in idem
e no que diz respeito ao dano moral, deverá incidir juros pela taxa Selic a partir da citação,sem incidência de correção monetária, sob pena de
bis in idem.

No mesmo sentido: TJES, Classe:
Apelação Cível, 011180020221
, Relator DESE.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022.

Quanto à alegada omissão com relação ao pagamento avulso realizado pelo consumidor, dita insurgência não coaduna com a via dos aclaratórios, porquanto evidente, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Em suma, o embargante olvida que “[...]
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo para rediscussão de matéria já julgada no recurso
.
[...]” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.704.970/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Por fim, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante, a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Diante desses fundamentos,
acolho em parte
os embargos declaratórios para, sanando a omissão detectada, consignar que no tocante ao dano material, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido até a data citação, a partir de quando haverá incidência exclusiva de juros pela taxa Selic, sob pena de
bis in idem
e no que diz respeito ao dano moral, deverá incidir juros pela taxa Selic a partir da citação,sem incidência de correção monetária, sob pena de
bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.